Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-93.2024.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003097-93.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANI MARIA DOS SANTOS - CPF: 572.642.879-04 (EMBARGANTE), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), ZELITA MARIA DA SILVA - CPF: 049.137.744-41 (EMBARGANTE), MARCOS SALU - CPF: 458.624.001-68 (EMBARGADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), KASSIA DA SILVA SANTOS - CPF: 966.921.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de partilha judicial por exclusão de herdeiro necessário, reconhecido judicialmente como filho socioafetivo da falecida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há: (i) contradição, ao reconhecer a omissão dolosa na exclusão do herdeiro da partilha; (ii) omissão, por não enfrentar tese de prescrição; (iii) obscuridade, quanto à interpretação dos efeitos da filiação socioafetiva e do princípio da saisine.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não houve juízo de valor sobre má-fé das embargantes, sendo a expressão omissão dolosa utilizada em sentido descritivo, decorrendo da constatação de que as embargantes tinham ciência da existência da ação de reconhecimento de filiação post mortem também em trâmite à época da partilha.

Não há obscuridade, uma vez que o acórdão é claro ao reconhecer a nulidade da partilha por ausência de inclusão de herdeiro necessário, com base em documentos constantes nos autos.

A questão da prescrição foi expressamente enfrentada, sendo afastada com fundamento na ausência de inventário em nome do genitor e na titularidade exclusiva do bem em nome da falecida, cuja sucessão ocorreu em 2021.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição. 3. A filiação socioafetiva reconhecida judicialmente com efeitos “ex tunc” assegura o direito à herança em igualdade de condições com os demais filhos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, e 1.025; CC, arts. 1.596, 1.806 e 1.824; CF/1988, art. 227, § 6º.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vani Maria dos Santos e Zelita Maria da Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inconformadas, as embargantes alegam, em apertada síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, ao afirmar que teriam omitido dolosamente a existência do embargado no inventário, quando, segundo sustentam, “em nenhum momento as embargantes sabiam que o embargado iria ingressar com qualquer ação de reconhecimento de filiação”, motivo pelo qual não poderiam tê-lo incluído na partilha homologada. Asseveram, deste modo, que jamais agiram com má-fé.

Seguem afirmando, ainda, que a decisão embargada incorre em obscuridade, por não ter analisado suficientemente a questão relativa à incidência da prescrição decenal sobre a parte da herança referente ao falecido Tranquilino Sabino da Silva, invocando o princípio da
saisine
e o entendimento firmado no Tema 1.200 do STJ, segundo o qual o prazo prescricional para propositura da ação de petição de herança tem início com a abertura da sucessão, ainda que a filiação seja reconhecida posteriormente.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 324829874)

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de as embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

A obscuridade, por sua vez, se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ,
in

litteris
:

“[...] 2.
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
. 3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp: 1928343/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022, Quinta Turma – destaquei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição ou obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão das embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
O cerne da controvérsia reside na alegação de prescrição da pretensão hereditária, sob o argumento de que o imóvel partilhado teria sido originalmente adquirido por Tranquilino Sabino Silva, falecido em 2003, o que atrairia a incidência da prescrição decenal, nos termos do Tema 1.200 do STJ, que fixa como termo inicial da ação de petição de herança a data da abertura da sucessão, independentemente do reconhecimento posterior da filiação.

Contudo, essa tese não encontra respaldo nos autos, tampouco nos documentos constantes do processo. Isso porque, o imóvel objeto da controvérsia encontra-se registrado exclusivamente em nome de Alice Maria de Jesus Silva, conforme matrícula imobiliária juntada nos autos (id. 313135355). Assim, não há como cogitar de prescrição relacionada à sucessão do genitor, pois o bem em litígio jamais foi partilhado ou objeto de inventário em seu nome.

Destaca-se, ademais, que o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem do autor produz efeitos ex tunc, por força do art. 1.596 do Código Civil e do art. 227, §6º da Constituição Federal, equiparando-o aos filhos biológicos para todos os fins, inclusive sucessórios. Tal reconhecimento, devidamente declarado em sentença transitada em julgado (id. 313135357), torna o autor herdeiro legítimo necessário, com direito ao quinhão hereditário.

Assim, evidente que a partilha realizada sem a participação de herdeiro necessário é nula de pleno direito, independentemente de má-fé, e pode ser desconstituída por ação própria, como no caso da petição de herança, veja:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA - ARTIGO 1.824, DO CC - RECONHECIMENTO DO DIREITO SUCESSÓRIO - OBTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DA HERANÇA - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA PETIÇÃO DE HERANÇA - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PROVIDO. A petição de herança é medida processual à disposição do herdeiro que foi indevidamente excluído da transmissão automática da herança (artigo 1.784, do CC/02), visando obter o reconhecimento da qualidade de herdeiro, bem como o recebimento da cota patrimonial a que tem direito, acrescidos dos rendimentos e dos acessórios. É plenamente possível que a parte, comprovando a existência dos pressupostos legais, requeira desde logo ao Juízo a fruição dos efeitos da respectiva sentença de mérito proferida (restituição da herança). Confere-se, portanto, ao Juízo a possibilidade de concessão de tutelas de urgência relativas ao bem da vida em disputa, assim como o cumprimento da sentença. O entendimento jurisprudencial dos e. Tribunais pátrios é no sentido de que a procedência da petição de herança gera o reconhecimento da ineficácia das partilhas anteriores, sendo desnecessária a propositura de nova ação de conhecimento para a efetivação do pronunciamento judicial, bastando o cumprimento de sentença para que isto ocorra, mediante simples petição. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.” (RAC n.º 10245491920218110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. VERIFICAÇÃO. PETIÇÃO DE HERANÇA. FILHO RECONHECIDO EM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PARTILHA ANTERIOR ARBITRADA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. ÚNICO IMÓVEL INVENTARIADO. RESTITUIÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. RETIFICAÇÃO DA PARTILHA. POSSIBILIDADE.

(...)

3 . Nos termos do artigo 1.824 do Código Civil, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. 4. Segundo o princípio da pas nullite sans grief, nenhuma nulidade será reconhecida sem que reste demonstrada a ocorrência de prejuízo pela parte interessada. 5. Cuidando-se de petição de herança requerida por filho que somente teve sua relação de filiação reconhecida com o trânsito em julgado de ação de investigação de paternidade post mortem, quando já efetivada a partilha do único imóvel inventariado mediante arrolamento sumário, ainda sob a propriedade registral dos herdeiros originários, desnecessária a anulação integral da partilha, bastando sua retificação na parte que destinou uma parcela proporcional do bem aos seus irmãos unilaterais, que herdaram por direito de representação do genitor comum, herdeiro pré-morto, a fim de nela incluir a participação do herdeiro requerente. 6. Apelação parcialmente provida.” (TJDF, RAC nº 07018432320198070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 20.04.2022 – destaquei).

O fato de a partilha ter sido homologada judicialmente não impede o exercício do direito de herdeiro preterido, sobretudo quando demonstrada sua exclusão indevida, como ocorreu na hipótese em análise.

Ademais, a suposta renúncia tácita à herança, afirmada pelas apelantes, não se verifica. É cediço que a legislação civil (art. 1.806 do CC) exige ato formal expresso e solene, mediante instrumento público ou termo judicial, o que não restou demonstrado pelas rés.

A propósito, veja: “Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.”

Nesse sentido, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RENÚNCIA DE HERDEIRA – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – PROCEDIMENTO QUE DEVE OBSERVAR A FORMA SOLENE PREVISTA NO ART. 1806 DO CC – ORDEM JUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES DE IMÓVEL INVENTARIADO – MORADIA DA VIUVA MEEIRA – VIOLAÇÃO AO ART. 1831 DO CC – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...] A renúncia à herança é ato solene, que exige forma expressa, devendo constar de escritura pública ou de termo judicial, conforme dispõe claramente o art. 1.806 do Código Civil, a exigir, no caso concreto, o procedimento ser regularmente formalizado nos autos da ação de inventário. [...].” (RAI n.º 10140619420228110000, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022 – destaquei).

Por fim, a conduta das rés ao omitirem dolosamente a existência do autor no inventário evidencia violação ao dever de lealdade processual e reforça a necessidade de desconstituição da partilha, com sua consequente inclusão na sucessão, em igualdade de condições com as demais herdeiras.

Sob todos os ângulos, verifica-se que a sentença recorrida bem observou a questão posta em debate, especialmente quanto à inexistência de prescrição e ao reconhecimento dos efeitos sucessórios decorrentes da filiação socioafetiva.

A propósito, o magistrado de primeiro grau bem observou:

“As requeridas alegam a ocorrência de prescrição do direito do autor em relação aos bens deixados por Tranquilino Sabino Silva, com fundamento no Tema 1200 do STJ.

Contudo, a alegação de prescrição é completamente descabida no caso em análise. Isto porque a presente ação não versa sobre a sucessão de Tranquilino Sabino Silva, mas sim sobre a sucessão de Alice Maria de Jesus Silva, falecida em 04/03/2021.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente a matrícula do imóvel nº 9332 (ID. 171529519), o bem em questão estava registrado exclusivamente em nome de Alice Maria de Jesus Silva.

O processo de inventário (nº 1000868-68.2021.8.11.0025) foi instaurado exclusivamente em relação aos bens deixados por Alice Maria de Jesus Silva, e não abrangeu qualquer bem de Tranquilino Sabino Silva. Portanto, não há que se falar em prescrição de direito hereditário relacionado a Tranquilino, uma vez que o objeto da presente demanda é exclusivamente a anulação da partilha dos bens deixados por Alice, da qual o autor foi indevidamente excluído.

Considerando que o falecimento de Alice Maria de Jesus Silva ocorreu em 04/03/2021 e a presente ação foi proposta em 07/10/2024, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não há que se falar em prescrição.

Afasto, portanto, a preliminar de prescrição.

4. Do mérito

A questão central dos autos diz respeito ao direito do autor à herança deixada por seus pais socioafetivos, Tranquilino Sabino Silva e Alice Maria de Jesus Silva.

É incontroverso nos autos que o autor teve reconhecida sua filiação socioafetiva post mortem em relação ao casal, conforme sentença proferida nos autos do processo nº 1002357-43.2021.8.11.0025, sentenciado em 19/09/2023, tendo sido determinada inclusive a alteração de seu nome para incluir o sobrenome dos pais socioafetivos.

A Constituição Federal, em seu art. 227, §6º, estabelece a absoluta igualdade entre os filhos, independentemente da origem da filiação, dispondo que "os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação". Na mesma linha, o art. 1.596 do Código Civil reafirma esse princípio da igualdade entre os filhos.

Além disso, o efeito do reconhecimento de filiação socioafetiva é ex tunc, ou seja, retroage à data do nascimento. Nesse sentido:

(...)

Sendo assim, reconhecida judicialmente a filiação socioafetiva do autor em relação a Tranquilino Sabino Silva e Alice Maria de Jesus Silva, é inequívoco seu direito à herança deixada pelos falecidos, em igualdade de condições com as filhas biológicas, ora requeridas.

Quanto à alegação das requeridas de que o autor teria direito apenas a 16,66% do imóvel, não há qualquer amparo legal para tal limitação. De acordo com o art. 1.829, I, do Código Civil, a sucessão legítima defere-se aos descendentes. No caso dos autos, tendo a sucessão de Alice se aberto em 2021, e sendo três os filhos (o autor e as duas requeridas), cada um tem direito a um terço da herança deixada pela falecida.

No que tange à afirmação de que o autor teria renunciado ao interesse patrimonial quando do reconhecimento da filiação socioafetiva, tal alegação não encontra respaldo nos autos. Conforme dispõe o art. 1.806 do Código Civil, a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, o direito à herança é consequência automática do reconhecimento da filiação, não sendo necessária qualquer manifestação expressa do herdeiro nesse sentido. Portanto, mesmo que o autor tenha afirmado, durante o processo de reconhecimento de filiação, que seu interesse era apenas o reconhecimento do vínculo afetivo, tal declaração não constitui renúncia válida à herança.”

(id. 313135395).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”

(id.

321772877 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações das embargantes, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, pois o acórdão enfrentou expressamente todas as matérias relevantes suscitadas no recurso.

Quanto à suposta omissão relativa ao desconhecimento da existência do autor e reconhecimento de má-fé em relação à sua exclusão da partilha, nota-se que a expressão referida no voto condutor foi empregada em contexto meramente descritivo e argumentativo, no intuito de evidenciar que a exclusão do herdeiro necessário, ainda que se alegue não intencional, torna nula a partilha, conforme previsão do art. 1.824 do Código Civil. Desta forma, a conclusão do v. acórdão decorreu da interpretação do conjunto probatório e da constatação de que as embargantes tinham ciência da existência da ação de reconhecimento de filiação
post mortem
também em trâmite à época da partilha.

Logo, evidente que o v. acórdão limitou-se a reconhecer a nulidade objetiva da partilha por exclusão de herdeiro, sem qualquer juízo subjetivo ou reconhecimento de litigância de má-fé, de modo que não há omissão ou contradição a sanar quanto a este ponto.

No tocante à suposta prescrição da pretensão hereditária e aplicação do Tema 1200 do STJ, a questão também foi analisada e afastada. O voto reconheceu que o imóvel está registrado apenas em nome de Alice Maria de Jesus Silva, inexistindo inventário do espólio de Tranquilino Sabino da Silva, o que impede a contagem do prazo prescricional com base em seu óbito, como pretendem as embargantes.

Além disso, a alegação de posse prolongada e a aplicação do princípio da
saisine
igualmente não ensejam omissão, pois o julgado consignou que a mera posse ou expectativa não afasta o direito do herdeiro necessário, reconhecido judicialmente com efeitos
ex tunc
, nos termos do art. 1.596 do CC e art. 227, §6º, da CF. Assim, a pretensão deduzida na ação originária cinge-se à herança de Alice, cuja sucessão foi aberta em 2021. A ação foi ajuizada em 2024, dentro do prazo decenal do art. 205 do CC.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025